Tribunal: TJMT
Processo: 1009357-72.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-03
Data de publicação: 2021-06-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1009357-72.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: MARILIA MESQUITA MIRANDA
PACIENTE: MARLON SILVA GOMES
IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela advogada Marília Mesquita Miranda, em favor de Marlon Silva Gomes, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT.
Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 22 de maio de 2021, tendo a sua prisão preventiva decretada por força de decisão prolatada em audiência de custódia no Auto de Prisão em Flagrante n. 1011866-64.2021.8.11.0003, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de tráfico interestadual de entorpecentes, capitulado no art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, por ter sido flagrado transportando aproximadamente 305 kg (trezentos e cinco quilos) de substância análoga à maconha.
Sustenta, o impetrante, que não há a mínima evidência da conduta delitiva do paciente, argumentando que o motivo ensejador, que causou toda essa tragédia para a família de Paciente, foi devido a dividas com agiotas por conta de uma cirurgia de seu sogro, e se não bastasse sua esposa tem que passar por uma cirurgia [...] Por conta dessas dividas, o Paciente não recusou a proposta, de um ganho rápido, que iria tila-lo de um problema com cobranças de agiotas.
Afirma, ademais, que o paciente é pessoa idônea, primário, tem residência fixa e trabalho lícito, motivo pelo qual, na sua concepção, a custódia cautelar não se justifica; acrescentando, ainda, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente, eis que justificou sua decisão na gravidade abstrata do delito.
Assevera, outrossim, que o paciente seria grupo de risco da covid-19 (portador de HIV) e que o presídio onde ele se encontra preso já está com alto nível de contágio pela doença; destacando, por fim, que, no caso em análise, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e que seriam suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do referido Codex.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria da fase de cognição sumária, observa-se que não ficou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, uma vez que a autoridade acoimada de coatora se reportou à necessidade da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, em tese, praticado por ele, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecente apreendido, consistente em 306.196 kg (trezentos e seis quilos e cento e noventa e seis gramas) de substância aparentando ser maconha.
Por conseguinte, não se pode falar em teratologia da decisão invectivada, visto que a prisão preventiva do paciente foi fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, principalmente no que concerne à gravidade concreta do crime, em tese, praticado pelo paciente, em irrestrita vassalagem aos enunciados orientativos da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça abaixo reproduzidos:
25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.
43. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.
Se isso não bastasse, deve ser consignado também que com relação a alegada situação emergencial de saúde pública e do risco de contaminação pela Covid-19, trata-se de pedido genérico, sem qualquer informação no sentido de demonstrar que o paciente se enquadra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ ou que, a priori, não lhe esteja sendo franqueado o tratamento médico adequado, de modo que não se pode falar em constrangimento ilegal, visto que a prisão preventiva em comento se apresenta, em tese, justificada para a garantia da ordem pública.
Cumpre ressaltar, ademais, que a concessão da liminar exige que o direito do acusado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar as afirmações do impetrante se confundem com o mérito desta ação constitucional, quiçá com o da própria ação penal, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste mandamus.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte, o cumprimento dos seguintes atos:
I - que a autoridade apontada como coatora remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se os vertentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
III – Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de junho de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator